Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000286-61.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: RAFAEL TARRAGO GIORDANO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (ID 16606019) interposto contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que não conheceu dos embargos de declaração opostos (id 14839045) em face da decisão que indeferiu o processamento de Recurso Extraordinário (id 14457916), sob o fundamento de que não era o meio recursal cabível para impugnar aquela decisão. No caso, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que incidem as Súmulas 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal, o que inviabiliza a modificação do acórdão recorrido pela via extraordinária. Assim, considerando que a interposição de embargos de declaração em face desta decisão se caracteriza como erro grosseiro, o que ensejou o seu não conhecimento, tem-se que tal recurso não possui aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição do agravo. Para tanto, cabe relembrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO– DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 991716 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 23-05-2017 PUBLIC 24-05-2017) (Grifei) Portanto, considerando que a parte foi intimada da decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, hipótese em que cabia, no prazo de 15 dias, a interposição do agravo em vez de embargos de declaração, instrumento inapto para interrupção do prazo na via extraordinária, é de rigor o reconhecimento de sua intempestividade. Registra-se que a pretensão do agravante em insistir na tese, objeto de deliberação monocrática, devidamente analisada de forma expressa, sucinta e clara, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição, tendo em vista o retardamento do regular trâmite do feito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo em recurso extraordinário (id 16606019). Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF